Tribunal: TJDFT
Processo: 0710459-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. DUAS VÍTIMAS. PROVA SIFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR PROVA PERICIAL E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu pelos delitos arts. 129, §13, e 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, do CP, e arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, contra sua companheira e enteada.
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal praticados contra as vítimas no contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais às vítimas.
III. Razões de decidir:
3. A prova dos autos, composta por depoimentos das vítimas, testemunhas policiais e laudos periciais, confirmou a materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal.
4. As declarações das vítimas foram coerentes e harmônicas, corroboradas por laudos que atestaram lesões compatíveis com os relatos.
5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
6. A alegação de legítima defesa apresentada pelo réu foi afastada diante da consistência dos relatos das vítimas e da ausência de elementos que a sustentassem.
7. Admite-se a fixação de valor mínimo de indenização, previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo, incluindo os danos materiais e eventuais danos morais sofridos pela vítima, bastando que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público. No caso existe pedido formal do Ministério Público na denúncia e, quanto o valor, diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, razoável e proporcional o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação por danos morais para cada vítima.
IV. Dispositivo:
8. Recurso provido.